Tribunal: TJES
Processo: 5006686-13.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006686-13.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIARA GONRING MAFIOLETTI
RECORRIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5006686-13.2022.8.08.0014

Recorrente: THIARA GONRING MAFIOLETTI

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos do recorrente para arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação formulada por THIARA GONRING MAFIOLETTI em face do JESTADO DO ESPÍRITO SANTO, alegando, em síntese, que trabalhava na empresa Invisa - Instituto de Vida e Saúde, empresa contratada pela Ré, e atuava como assistente administrativa na Penitenciária de Segurança Média de Colatina. Aduz que no mês de maio de 2021, o diretor da penitenciária teria pedido a ela que conversasse com a médica Mariana Baitela Schultz para que saísse com ele, mas a autora não atendeu ao seu pedido, e que após isso, o mesmo supostamente a acusou de ter um relacionamento amoroso com um presidiário da unidade prisional, bem como de dar privilégios a esse detento, entregando medicações em quantidades maiores, de modo que ele repassaria para os outros detentos, ou seja, realizando um “tráfico de medicamentos” dentro do presídio, e que por essa razão, o diretor teria informado esta suspeita à empresa empregadora da parte autora, que a demitiu. Assim, pretende a condenação do Estado ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 21.720,79 (vinte e um mil setecentos e vinte reais e setenta e nove centavos), bem como danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na r. sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação.

Inconformada, a autora interpôs RECURSO INOMINADO requerendo a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos autorais.

Compulsando os autos, todavia, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, sabe-se que para a configuração da responsabilidade civil, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível.

No presente caso, como bem salientou o julgador de primeiro grau, o recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido demonstrada em sede de primeira instância. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, as autoras/recorrentes não apresentaram provas suficientes dos fatos constitutivos de seus direitos.

É que os elementos de provas apresentados pela autora não me permitem concluir, com a segurança necessária, que a sua demissão foi motivada pela suposta acusação feita pelo diretor da penitenciária. Não há nos autos elementos concretos que demonstrem que a comunicação da suspeita ao empregador tenha sido a causa direta e imediata para o desligamento da autora, até porque a recorrente teve o seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa, isto é, sem qualquer motivação aparente, o que é plenamente possível nas relações trabalhistas e não configura dano em desfavor do obreiro.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida, quando cito trecho:

“[...] Após detida análise das alegações apresentadas pelo Ilmo Patrono da parte requerente na inicial, bem como os argumentos apresentados pelo Ilmo. Procurador da parte requerida em sua defesa, tenho que o feito caminha para a improcedência.

Firmo este entendimento, pois, primeiramente, quanto à responsabilidade pelo evento danoso, há dois fundamentos para que esta seja imputada a alguém.

Um deles é a culpa, caracterizada pela ação intencional (dolo) ou por ausência de cuidado (culpa em sentido estrito). Esta, por sua vez, se revela na negligência, na imprudência ou na imperícia.

O outro fundamento da responsabilidade civil é o risco de uma atividade, pelo qual quem a exerce tem a obrigação de reparar os danos alheios que dele resultem. É o que prevê o § 6.º do art. 37 da Constituição Federal, dispensando-se a perquirição de culpa ou dolo ao adotar a Teoria do Risco Administrativo (e não do risco integral), a regular a responsabilidade civil da Administração Pública, ou a responsabilidade objetiva do Estado.

Essa responsabilidade objetiva exige a constatação da ocorrência de um dano e do nexo de causalidade entre esse dano e a ação ou omissão do agente público. Quer dizer, a Administração Pública só tem o dever de indenizar se o dano decorrer diretamente de sua atividade, mas não de causas outras, como a culpa da própria vítima ou de fatos externos imprevisíveis ou inevitáveis (caso fortuito ou força maior).

Especialmente no que diz respeito ao caso dos autos, a despeito da linha de raciocínio apresentada pela parte requerente, no sentido de que a sua demissão teria sido motivada por uma inverdade perpetrada pelo diretor do presídio, a meu ver, a mesma não se desincumbiu do seu ônus probatório, isto é, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, na medida em que não restou suficientemente demonstrado que a sua demissão teria sido causada especificamente por supostas inverdades propagadas contra sua pessoa.

Os documentos apresentados pela parte requerente, com a devida vênia, não permitem chegar a essa conclusão.

Para além disso, conforme bem ponderado pela parte requerida em sua defesa, nota-se que a sua demissão se deu sem justa causa (id. 17119386), ou seja, quando o empregador decide rescindir o contrato de trabalho do funcionário sem que haja uma razão específica para isso, o que é plenamente possível e não gera qualquer responsabilidade.

Portanto, embora a parte requerente tente atribuir ao Estado eventual responsabilidade pelo término de seu contrato, essa alegação não se sustenta, precisamente devido à natureza do termo rescisório (sem justa causa).

Nesse particular, vale ressaltar que em se tratando de responsabilização civil do Estado, ainda que analisada sob o pálio da responsabilidade objetiva, é ônus de quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Portanto, não tendo a parte requerente comprovado que a sua demissão foi causada especificamente por supostas inverdades propagadas contra sua pessoa pelo Diretor do Presídio, não há como acolher a sua pretensão.

Finalmente, é importante destacar que a solicitação conjunta de indenização por danos materiais e morais pressupõe necessariamente o deferimento da pretensão em análise. Nesse sentido, diante desse aspecto, não restou demonstrado o nexo de causalidade de uma conduta (comissiva ou omissiva) do Estado que justifique tais pleitos.”

Sendo assim, creio que a sentença deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios fixadas em 10% sobre valor da condenação, todavia suspendo sua exigibilidade, ante a assistência judiciaria gratuita

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)